Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704602-39.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNALDO MANGUEIRA FERREIRA, MARIA MANGUEIRA ALBINO APELADO: ODACI DOS SANTOS BARBOSA, NORMELIA MANGUEIRA FERREIRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta por EDNALDO MANGUEIRA FERREIRA e OUTRA (ID no 14510920) contra a sentença de ID no 14510915, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Recurso sem preparo, por conta da gratuidade concedida. Contrarrazões no ID de no 14510923. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Em Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator